Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-04.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – ausência de pronunciamento expresso sobre os pedidos atinentes à tarifa de cadastro, seguro prestamista e IOF, bem como a respeito dos encargos pactuados para o período da inadimplência – circunstância que, no entanto, não leva à decretação de nulidade da sentença – possibilidade de apreciação do tema desde logo pelo Tribunal, com

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – ausência de pronunciamento expresso sobre os pedidos atinentes à tarifa de cadastro, seguro prestamista e IOF, bem como a respeito dos encargos pactuados para o período da inadimplência – circunstância que, no entanto, não leva à decretação de nulidade da sentença – possibilidade de apreciação do tema desde logo pelo Tribunal, com fundamento no art. 1.013, § 3o, II e III do CPC (teoria da causa madura) e no princípio da duração razoável do processo – ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a matéria foi devidamente controvertida e debatida em primeiro grau e sua solução depende apenas da análise da prova documental já produzida no processo.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – alegação descabida – contrato de empréstimo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário – título que goza de liquidez, certeza e exigibilidade – exegese do artigo 28 da Lei no 10.931/04 – cédula instruída com planilha que evidencia o valor principal da dívida, bem como os encargos, juros e multa cobrados.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO CAPITAL DE GIRO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – contrato cuja quitação do saldo devedor se dá mediante o pagamento de parcelas de valores fixos – juros que são pré-fixados – cálculo dos juros que é prévio ao início do cumprimento do contrato – apelante que tinha conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – contrato de empréstimo de valor certo – taxas de juros prefixadas – redução dos juros nessas circunstâncias (de existência de taxas pactuadas) que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração que as taxas de juros aplicadas ao contrato discrepavam da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – cobrança válida – encargo expressamente previsto no contrato, com opção de contratação ou não – validade no caso dos autos – relação contratual que é de insumo e não de consumo – inaplicabilidade do entendimento fixado pelo STJ no RE no 1.639.320-SP – inexistência de referência a vício de consentimento.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF – alegação de que o valor cobrado não foi referido no contrato – situação não evidenciada – valor que constou de forma clara do instrumento – tributo devido – inclusão compulsória para repasse à Receita Federal.

Resultado: recurso parcialmente provido, apenas para ser reconhecida a ocorrência de julgamento citra petita. Apreciadas as questões não examinadas na sentença, bem como as demais objeções, é mantida a rejeição integral dos embargos.